Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018306-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIELA ELAINE SCATAMBURGO - CPF: 632.011.431-20 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 101.257.096-76 (APELADO), EDSON ALVES PESSOA JUNIOR - CPF: 012.283.536-03 (ADVOGADO), MAURIO DE PAULA SANTOS - CPF: 373.142.466-53 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
IMPROCEDENCIA.
IMÓVEIS OBJETO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela apelante, que alega ter adquirido dois imóveis (matrículas 2949 e 2950) do primeiro embargado mediante Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, tendo quitado R$ 234.000,00 do valor total de R$ 370.000,00, pleiteando a suspensão da restrição de venda sobre as matrículas imobiliárias ou, alternativamente, a liberação da matrícula 2950 por conta do adimplemento superior a 50% do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro processual no julgamento da ação principal antes da análise dos Embargos de Terceiro; (
ii
) estabelecer se a alegada boa-fé da adquirente é suficiente para afastar os efeitos da declaração de nulidade do negócio jurídico originário, transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há erro processual no julgamento da ação principal antes dos Embargos de Terceiro, pois o efeito suspensivo previsto no art. 678 do CPC não é automático, dependendo de decisão judicial que o conceda expressamente, tendo sido indeferido pelo juízo de primeiro grau, decisão contra a qual a apelante não interpôs recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão.

4. O acórdão proferido na ação principal (Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda), transitado em julgado, reconheceu que os imóveis pertencem de fato ao apelado MAURIO DE PAULA SANTOS, tendo sido registrados em nome de seu filho MATHEUS OLIVEIRA SANTOS apenas para auxiliá-lo a obter visto americano, declarando nulo o ato jurídico de compra e venda dos lotes registrados nas matrículas 2949 e 2950.

5. Diante da decisão definitiva que reconheceu a nulidade do negócio jurídico que fundamenta a pretensão da embargante, não há como reconhecer-lhe a condição de possuidora ou proprietária para fins do art. 674 do CPC, que disciplina os Embargos de Terceiro, sendo irrelevante a alegação de boa-fé objetiva, que não tem o condão de convalidar negócio jurídico declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado.

6. O pedido alternativo de liberação da matrícula 2950 não merece acolhimento, pois a nulidade declarada na ação principal abrange ambos os imóveis, não sendo possível o desmembramento pretendido pela apelante, ainda que tenha havido pagamento parcial do preço, cabendo-lhe buscar, pelos meios próprios, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O efeito suspensivo dos Embargos de Terceiro não é automático, dependendo de decisão judicial que o conceda expressamente. 2. A nulidade absoluta declarada judicialmente por sentença transitada em julgado contamina toda a cadeia dominial, tornando ineficazes as alienações subsequentes, ainda que praticadas de boa-fé. 3. A alegação de boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar negócio jurídico declarado nulo por decisão judicial transitada em
julgado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
DANIELA ELAINE SCATAMBURGO
contra sentença que julgou improcedente
s
os
Embargos de
Terceiros
oposto
em face de
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS e MAURIO DE PAULA SANTOS,

e condenou a embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Na sentença ora impugnada, o magistrado julgou improcedente
s
os Embargos de Terceiro
fundamentando sua decisão no trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda

(processo no 10263714320218110041)
, com declaração de nulidade de ato jurídico de compra e venda dos lotes registrados nas matrículas 2949 e 2950.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que em junho de 2021 adquiriu do primeiro embargado (MATHE
U
S) os terrenos das matrículas 2949 e 2950 pelo preço de R$ 370.000,00, conforme Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda, tendo quitado R$ 234.000,00 d
o
valor total.

Sustenta que
na
Ação de Obrigação de
Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda (processo no 10263714320218110041), foi ordenada a expedição de ofício ao cartório do Sétimo Ofício com apontamento de restrição à venda dos dois terrenos.

Revela que
o juízo de primeiro grau
,
após audiência de justificação prévia, havia deferido parcialmente a medida para suspender a restrição de venda sobre a matrícula imobiliária
2950. Contudo, a liminar foi posteriormente revogada em sede de recurso.

Assevera que
houve erro proc
essual grave, pois a ação principal foi julgada antes da análise dos Embargos de Terceiro, contrariando o
entendimento consolidado do STJ.

Aduz que adquiriu os imóveis de boa-fé, tendo se cercado de todas as cautelas necessárias, inclusive emitindo certidões negativas antes da celebração do contrato.

Relata que a disputa familiar entre o apelado MAURIO e seu filho MATHEUS não pode prejudicá-la.

Afirma que o julgador não analisou seu pedido alternativo de liberação da matrícula 2950, em razão do adimplemento superior a 50% do contrato.

Ao final, requer
a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da demanda e suspensão da coisa julgada da ação principal.
Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os embargos de terceiro ou, subsidiariamente, para reconhecer a venda da matrícula 2950.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
330632479
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

DANIELA ELAINE SCATAMBURGO
ajuizou
Embargos de Terceiro
em face de
MATHEUS OLIVERIA SANTOS e MAURIO DE PAULA SANTOS,
alegando, em síntese, que em junho de 2021 adquiriu do primeiro embargado os terrenos objeto das matrículas 2949 e 2950 pelo preço certo e
ajustado de R$ 370.000,00 conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda.

Afirmou que nos autos em apenso, da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda e Pedido de Tutela de Urgência (1026371-43.2021.8.11.0041) foi ordenada a expedição de ofício ao cartório do Sétimo Ofício com apontamento de restrição à venda dos dois terrenos e averbação de tramitação daquela demanda.

Declarou ter se cercado de todas as cautelas necessárias à aquisição, bem como que já houve a quitação de R$ 234.000,00 dos R$ 370.000,00.

Em sede de liminar ped
iu
a suspensão da averbação de restrição de venda sobre as matrículas imobiliárias em questão ou a averbação sobre a matrícula 2950, por conta do adimplemento de mais de 50% do contrato, e a suspensão do processo principal até julgamento dos embargos.

No mérito, p
ed
iu
o levantamento da averbação da restrição e a condenação dos embargados nas verbas sucumbenciais.

Após audiência de justificação prévia
,
houve deferimento parcial da medida, para suspender a restrição de venda sobre a matrícula 2950.

A liminar foi revogada em sede de recurso (Agravo de Instrumento no
1022857-74.2022.8.11.0000
).

O embargado MAURIO DE PAULA SANTOS apresentou contestação, alegando, que ficou provado na ação principal que o embargado tentou
ajudar o filho, outro embargado, a obter visto americano, vindo a adquirir
os dois lotes em questão e a registrá-los em nome do filho; que é o verdadeiro proprietário dos bens, conforme comprovantes de pagamento juntados; que para sua surpresa
,
o filho revogou a procuração que lhe outorgava poderes sobre os referidos imóveis e pôs os imóveis à venda, justificando o ingresso da ação de obrigação de não fazer.

Impugnação à contestação no ID no
330632441
.

O embargado MATHEUS OLIVEIRA SANTOS também apresentou contestação,
sustentando que a pretensão da embargante de ver o imóvel eximido de constrição judicial encontra-se justificada.

Na sequência, sobreveio informação da reforma da sentença proferida nos autos principais, com declaração de nulidade do ato jurídico de compra e venda dos lotes registrados nas matrículas 2949 e 2950

no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
.

As partes
se
manifestaram pela produção de provas.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Jones Gattas
s Dias julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto à aleg
ação de erro
processual consistente no julgamento da ação processual antes da análise dos Embargos de Terceiro
, não assiste razão à apelante.

Isto porque,
embora
a doutrina e a jurisprudência reconheçam que, em regra, os Embargos de Terceiro devem ser julgados antes da ação principal, tal efe
ito suspensivo não é automático, dependendo de decisão judicial que o conceda
expressamente
, conforme da interpretação sistemática do art. 678 do CPC.

No caso, o pedido de efeito suspensivo foi
expressamente indeferido pelo juízo de primeiro grau
(ID no
87549214), decisão contra a qual a apelante não interpôs o recurso cabível
no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Portanto, não há se falar em erro processual a justificar a anulação da sentença.

Quanto ao mérito,
a
controvérsia cinge-se à análise dos Embargos de
Terceiro opostos
pela apelante, que alega ter adquirido os imóveis objeto das matrículas 2949 e 2950 do Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
d
o embargado MATHEUS OLIVEIRA SANTOS.

No caso,

dos documentos trazidos com a inicial, notadamente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, comprovam a aquisição
dos bens pela embargante do primeiro embargado (MATHEUS)
, no dia 02/06/2021, pelo preço de R$ 370.000,00, com pagamento à vista de R$ 200.000,00, referentes ao lote n. 19, da quadra 12, do Loteamento Roseira, e o restante de R$
170.000,00, alusivo ao lote n. 20, da quadra 12, em 20 parcelas de R$ 8.500,00.

Contudo,
o
acórdão proferido na ação principal
(Ação de
de
Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Compra e Venda
– processo no

1026371-43.2021.8.11.0041
)
, o qual transitou em julgado em 31/07/
2023, reconheceu que os imóveis em questão
pertencem
de fato ao apelado MAURIO DE PAULA SANTOS, tendo sido registrados em nome de seu filho MATHEUS OLIVEIRA SANTOS apenas para auxiliá-lo a obter visto americano. Declarou, ainda, nulo o ato jurídico de compra e venda dos lotes registrados nas matrículas 2949 e 2950
, realizados pelo requerido MATHEUS OLIVEIRA SANTOS a terceiros.

A propósito, transcrevo a ementa
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C NULIDADE DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – ACORDO REALIZADO ENTRE PAI/AUTOR E FILHO/REQUERIDO – AQUISIÇÃO DE DOIS LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE KITINETES – AJUDA PARA O FILHO/REQUERIDO OBTER O VISTO AMERICANO – OUTORGA
DE PODERES EM PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA O AUTOR VENDER, DOAR, COMPROMISSAR, TRANSFERFIR OS LOTES – REVOGAÇÃO POSTERIOR – LOTES REGISTRADOS EM NOME DO FILHO/REQUERIDO – AUTOR LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DOS LOTES – VENDA DOS LOTES PARA TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR – LOTES MENCIONADOS NO PROCESSO DE DÍVÓRCIO DO AUTOR – DOLO DO REQUERIDO (FILHO) NA VENDA DOS LOTES – ART. 171, II, DO CÓDIGO CIVIL – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença de improcedência se ficou comprovado que o autor é o legítimo proprietário dos lotes registrados nas matrículas 2.949 e 2.950, junto ao Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como que os adquiriu visando ajudar o filho/requerido a conseguir o visto americano e, ao mesmo tempo, dar prosseguimento ao seu próprio investimento futuro de aposentadoria (construção de quitinetes).

Incontroverso que os imóveis se encontram em nome do requerido (filho) e que este os vendeu para terceiro sem autorização do autor (pai), assim como tais lotes encontram-se mencionados no processo de Divórcio do autor.

No caso, restou comprovado o dolo do requerido (filho) ao realizar a venda dos lotes a terceiro, uma vez que o requerido não detinha legitimidade para vendê-los, porquanto o proprietário de fato dos lotes é o autor (pai), além de referidos lotes encontrarem-se elencados em processo de divórcio deste último
.”-

Diante dessa decisão definitiva, que reconheceu a nulidade do negócio jurídico que fundamenta a pretensão da embargante, ora apelante, não há
como reconhecer-lhe a condição de possuidora ou proprietária para fins do art. 674 do CPC, que disciplina os Embargos de Terceiro.

A alegação de boa-fé objetiva não tem o condão de convalidar negócio jurídico declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NULIDADE DA SENTENÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
AFASTAMENTO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. JULGAMENTO AMPLIADO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CUJA CADEIA DOMINIAL DECORRE DE ATO JURÍDICO DECLARADO NULO POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO .
NULIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
NULO
.
RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo aos embargantes a condição de adquirentes de boa-fé do imóvel Fazenda Nova Esperança e desconstituindo constrição determinada em ação anulatória
anterior .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargantes possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro quando adquiriram imóvel litigioso; (
ii
) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) verificar se os embargos de terceiro constituem via adequada
para afastar os efeitos de sentença transitada em julgado; (
iv
) determinar se a alegada boa-fé dos adquirentes é suficiente para convalidar negócios jurídicos nulos na transmissão da propriedade.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de ilegitimidade ativa, nulidade da sentença e inadequação da via eleita confundem-se com o mérito e, por aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito
( CPC
, art. 488), não serão apreciadas.
4 .
A nulidade reconhecida em sentença transitada em julgado em ação anulatória decorreu de falsificação de assinatura em procuração pública, vício de natureza absoluta e insanável, que torna o ato inexistente no mundo jurídico, e não admite convalidação, sendo irrelevante a alegada boa-fé dos adquirentes subsequentes. 5. Não se admite a transmissão válida de propriedade por quem não é proprietário ("
nemo

dat
quod non
habet
"), de modo que a cadeia dominial derivada de ato nulo não confere título legítimo.
6 .
A venda "a non domino" é ineficaz perante o verdadeiro proprietário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.785.665/DF; REsp 1.332 .112/GO). 7. Eventual boa-fé dos embargantes não tem o condão de sanar a nulidade absoluta do título originário, limitando-se a assegurar eventual direito de regresso com base na evicção
( CC
,
arts
. 447 e seguintes
) .
8. A proteção registral e a ausência de averbação da ação anulatória na matrícula não afastam os efeitos da nulidade absoluta por falsificação, vício que independe de publicidade registral. 9. Diante da nulidade originária e da impossibilidade de convalidação do título, os embargos de terceiro não constituem via adequada para afastar os efeitos de sentença transitada em
julgado .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares afastadas. Recursos
providos .
Tese de julgamento: 1. As
preliminares de ilegitimidade ativa, nulidade da sentença e inadequação da via eleita confundem-se com o mérito e devem ser rejeitadas, aplicando-se o princípio da primazia do mérito. 2. A nulidade absoluta declarada judicialmente contamina toda a cadeia dominial, tornando ineficazes as alienações subsequentes, ainda que praticadas de boa-
fé .
3. Eventual boa-fé do adquirente não convalida negócio jurídico nulo, limitando-se a resguardar eventual direito de regresso em face do alienante. 4. Os embargos de terceiro não constituem via adequada para afastar os efeitos de sentença transitada em julgado que reconheceu nulidade absoluta do ato
jurídico .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00049108020168130193 Coromandel, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2025)
destaquei

Por fim, no que tange ao pedido alternativo de liberação da matrícula 2950,
este
também não merece acolhimento. A nulidade declarada na ação principal abrange ambos os imóveis, não sendo possível o desmembramento pretendido pela apelante, ainda que tenha havido pagamento parcial do preço.

Ademais, sendo nulo o negócio jurídico, todos os seus efeitos são desconstituídos, cabendo à apelante buscar, pelos meios próprios, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro
os honorários advocatícios
, acrescentando mais 3
%
(três por cento)
sobre o
montante fixado na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026